Tribunal: STF
Processo: AI 454159
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGATIVA DE SEQÜÊNCIA A EXTRAORDINÁRIO -
INTERPOSIÇÃO MEDIANTE POSTADO - OPORTUNIDADE. A norma do artigo 525,
 § 2º, do Código de Processo Civil não guarda sintonia com agravo de
 instrumento da competência do Supremo. A exceção aberta à
apresentação do recurso no protocolo do tribunal local está limitada
 a recurso da respectiva competência, não podendo ser estendida,
mediante interpretação, a outros recursos